Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710605-56.2018.8.07.0003 RECORRENTES: GLEISON CHARLES KLIMONTOVICS FARIAS, HELENA KLIMONTOVICS RECORRIDOS: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO, ENIVAN SARAIVA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. NETO QUE RESIDIU COM AVÔ. MERA TOLERÂNCIA. POSSE AD USUCAPIONEM. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO ERA HERDEIRO NECESSÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. OPOSIÇÃO. USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O neto que reside com o avô desde o seu nascimento até a morte do parente não exerce composse ad usucapionem nesse período, pois mora no local por mera tolerância e permissão daquele que, segundo o próprio autor, agia como dono do imóvel (CC 1208). Precedentes. 2. Não pode ser somado o tempo de posse do avô ao período de posse que o neto teria exercido após o falecimento daquele, com base na sucessão possessória (sucessio possessionis), se o neto não era herdeiro necessário à época da morte, posição jurídica ocupada por seu pai e filho do de cujus (CC 1206 1207 1243 1784 1829 I 1833). 3. A notificação extrajudicial com o intuito de obter a desocupação do possuidor por quem se alega proprietário configura oposição e impede o reconhecimento da usucapião especial urbana (CF 183; CC 1240; Lei 10257 9), ordinária (CC 1242) e extraordinária (CC 1238), se ocorrida antes da implementação do prazo de qualquer dessas modalidades. 4. Deu-se provimento ao apelo dos réus. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.026 e 1.243, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão vergastado não poderia ter afastado a possibilidade de sucessão possessória entre avô e neto; b) artigos 1.208 e 1.238, ambos do CC, ao argumento de que não poderia ser considerada a imissão na posse do bem pelos recorridos, tendo em vista a legítima posse exercida pelo recorrente, já que esse não se trata de mero detentor. Entende que faria jus à usucapião; c) artigo 1.207 do CC, porquanto entendem que não deveria ter sido desconsiderada a possibilidade de reconhecimento da usucapião em favor do recorrente, que demonstrou posse contínua, com justo título e boa-fé. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 202, inciso I, do CC, asseverando que não deveria ter sido conferida eficácia interruptiva à notificação extrajudicial datada de 2015, porquanto referida notificação foi endereçada a seu genitor, Emerson Charles, o qual sequer era o titular da posse exclusiva à época; e e) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação da decisão ora objurgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.026 e 1.243, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não se deve aceitar que, por força da sucessão possessória a título universal (...), o tempo durante o qual Lenildo Rodrigues Farias teria vivido no imóvel poderia ser acrescido ao período da suposta posse exercida por Gleison Charles Klimontovics (autor/apelado) após a morte do avô. É que Gleison Charles Klimontovics (autor/apelado) não era herdeiro de Lenildo Rodrigues Farias, e, sim, Emerson Charles Ramos Farias, vivo à época do óbito, filho do de cujus e pai de Gleison (ID 18335664 e 18335663), (...). Diante disso, o pedido de usucapião formulado pelo autor/apelado deve ser analisado unicamente à luz da posse supostamente exercida por ele a partir do óbito do seu avô (30/08/2011 – ID 18335665)” (ID 65176281). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.207, 1.208 e 1.238, todos do CC, porque o órgão julgador assim consignou: “Verifico, portanto, que houve inequívoca oposição à posse do autor/apelado em 21/05/2015. E, considerando que, entre 31/08/2011 e 21/05/2015, transcorreram menos de 4 anos, certo é que não foi preenchido o lapso temporal necessário para a configuração da usucapião extraordinária, ordinária ou especial urbana. Posteriormente, Rannie Karlla Ramos Lima Monteiro (uma das rés/apelantes), adquiriu a propriedade do bem em discussão, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 17/08/2016 e registrada no Cartório de Imóveis em 23/08/2016 (ID 18335702 e 18335661). Diante disso, notificou extrajudicialmente Gleison Charles Klimontovics (autor/apelado), Helena Klimontovics e Emerson Charles Ramos Farias para desocuparem o imóvel, em 17/06/2018 (ID 18335791). Os réus/apelantes alegam que os notificados se recusaram a assinar o seu recebimento. Ocorre que Gleison Charles Klimontovics Farias (autor/apelado) não impugnou a referida alegação, tampouco a notificação ID 18335791 na sua réplica (ID 18335800), razão pela qual presumem-se verdadeiros (CPC/2015 341 436). E, em 10/07/2018, os réus/apelantes ajuizaram a ação de imissão na posse n. 0710729-39.2018.8.07.0003. Considera-se, portanto, que houve diversas oposições à posse do autor/apelado, em 21/05/2015, 17/06/2018 e 10/07/2018, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião” (ID 65176281). O apelo também não pode transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 202, inciso I, do CC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o especial não deve subir quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.025 do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Da mesma forma, o recurso não deve seguir em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027